Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-25.2020.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002995-25.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 052.032.291-63 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1002995-25.2020.8.11.0021

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Vivo S.A.

Parte Embargado(s):
Lucas Rodrigues De Castro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 7/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 227

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO AUTOR IDÊNTICO EM OUTRO PROCESSO
APRESENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe deu
provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência do débito em discussão, posto que não ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de que é possível verificar em outro processo, de n. 8010286-93.2016.811.0021, a indicação de endereço idêntico ao qual foram emitidas faturas pela embargante o que comprova a existência de vínculo jurídico entre as partes, e, portanto, a legitimidade dos débitos levados a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, devendo o acórdão ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecido o ato ilícito em razão de cobrança indevida e negativação nos órgãos de proteção creditícia e, consequentemente, reconhecido o dever de indenizar.

No entanto, vê-se dos autos que a embargante não indicou em sua manifestação qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Isso porque, não é o caso de conhecer da prova juntada pela embargante em sede de Embargos de Declaração,
através do qual pretende comprovar a contratação dos serviços pela parte autora, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para a rediscussão da matéria na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, a fim de reduzir o montante arbitrado na condenação por danos morais, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do referido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022